Tribunal: TJMT
Processo: 1090459-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090459-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO BEZERRA DA SILVA - CPF: 043.948.054-06 (RECORRENTE), EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0009-17 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, formulados em razão de cobranças relativas a supostos contratos de seguro prestamista cuja contratação foi negada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência de relação contratual apta a legitimar as cobranças de seguro prestamista; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito, e em que forma, diante das cobranças indevidas realizadas; (iii) determinar se as cobranças indevidas, desacompanhadas de outras consequências gravosas, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a existência de relação de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações do autor.

4.

O autor se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a ocorrência das cobranças e a solicitação administrativa de cancelamento.

5.

Compete à parte reclamada comprovar a origem contratual das cobranças, ônus do qual não se desincumbe, pois apresenta apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

6.

A prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas é insuficiente para comprovar a relação contratual, à luz da Súmula no 34 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

7.

A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimas as cobranças, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

8.

A restituição parcial realizada na via administrativa deve ser considerada para evitar bis in idem.

9.

As cobranças indevidas remanescentes, no valor de R$ 39,57, devem ser repetidas em dobro, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor.

10.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome ou de outras consequências relevantes, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de seguro prestamista sem prova da contratação é indevida e autoriza a declaração de inexistência do débito.

2.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios são insuficientes para comprovar a existência de relação contratual.

3.

A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

4.

A mera cobrança indevida, sem repercussões adicionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TRU, Súmula no 34; TJMT, Turmas Recursais Cíveis, N.U 1009717-59.2025.8.11.0002; N.U 1044652-02.2023.8.11.0001; N.U 1011672-97.2024.8.11.0055; N.U 1023535-81.2025.8.11.0001; N.U 1002208-80.2025.8.11.0001; N.U 1019673-02.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório na forma da Lei (Lei no 9.099/95, art. 38).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante JAIRO BEZERRA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistente na pretensão de declaração de inexistência do débito cobrado; a condenação da reclamada à repetição do indébito na forma dobrada e ainda ao pagamento de indenização por dano moral em razão de cobranças levadas a efeito em seu desfavor por supostos contratos de seguro prestamista cuja contratação nega ter efetivado.

2.

Sustenta a parte recorrente/reclamante por meio do presente expediente recursal que a parte reclamada não comprovou a ciência e anuência da parte autora aos alegados contratos, o que conduziria ao reconhecimento da procedência dos pedidos – declaratório e condenatórios – formulados na inicial.

3.

Em contrarrazões recursais a parte reclamada postula pelo improvimento do recurso interposto pela parte reclamante, com a consequente manutenção do ato sentencial ora recorrido.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão, em parte, ao recurso interposto pela parte recorrente/reclamante.

5.

A questão posta a análise decorre de relação de consumo, porquanto adequam-se reclamante e reclamado na tipificação legal (CDC, art. 2o e 3o), respectivamente.

6.

Diante de tal configuração e ante a verificação da verossimilhança das alegações vertidas na inicial mostra impositiva a aplicação da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII) que determina a inversão do ônus da prova, o que na hipótese vem em reforço à norma processual geral (CPC, art. 373, incisos I e II) que distribui o ônus da prova na relação processual.

7.

Nesse aspecto infere-se que a parte autora, negando a realização da contratação que daria causa às cobranças que contesta logrou trazer aos autos elementos de prova capazes de comprovar as cobranças que experimentava (Id. no 343441884), bem assim, comprovação de solicitação junto à reclamada a fim de que fossem suspensas as cobranças (Id. no 343441885).

8.

Infere-se, pois, que diante de tais elementos probatórios logrou se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

9.

Competia, então à parte reclamada comprovar que as cobranças possuem origem obrigacional – contratual – e/ou que promoveu a pronta suspensão das cobranças com a pronta restituição dos valores exigidos e, recebidos, da parte reclamante.

10.

Ocorre que tal prova não aportou aos autos de modo integral, fato que conduz à reforma do ato sentencial.

11.

Alega a parte recorrida/reclamada que a parte autora possuía dois contratos de seguro prestamista contratados junto à instituição reclamada, sendo um deles relacionado com o cartão de crédito e um segundo relacionado com o limite do cheque especial, serviços que teriam sido livremente contratados pela parte autora.

12.

Acrescenta ainda que a parte autora promoveu a solicitação de cancelamento tão só do contrato de seguro relacionado ao cartão de crédito, trazendo aos autos documento que comprovaria o referido cancelamento (Id. no 343441898), documento esse que se identifica com aquele apresentado pela parte autora na inicial (Id. no 343441885) e ainda a solicitação de estorno (Id. no 343441901), estorno esse que teria ocorrido em data de 13/setembro/2023 (Id. no 343441900, página 05) no exato valor de R$208,09 (duzentos e oito reais e nove centavos).

(Id. no 343441900, página 05)

13.

Ocorre que, nada obstante a restituição do citado valor, a parte reclamada permaneceu a lançar cobranças posteriores sob a mesma identificação, qual seja, seguro prestamista e, como já referido, em sede de defesa processual sustentando tratar-se de contrato pactuado entre as partes cujo seguro se relacionava ao limite do cheque especial.

14.

Entretanto, não logrou a parte reclamada, frise-se, a quem competia o ônus da prova de demonstrar a licitude e legitimidade da cobrança que operava por comprovar tal legalidade, eis que limitou a apresentar tão só a reprodução de tela sistêmica (Id. no 343441899), absolutamente incapaz de embasar a cobrança que realizava.

(Id. no 343441899)

15.

Registre-se que nenhum outro elemento de prova aportou aos autos a fim de demonstrar a licitude das cobranças levadas a efeito em desfavor da parte autora, sendo a imagem da tela sistêmica o único elemento sobre o qual a parte reclamada almeja comprovar a regularidade de sua conduta.

16.

Tal circunstância retira a almejada licitude da conduta da parte reclamada, eis que não se desincumbiu do ônus da prova de comprovar a efetiva vinculação da parte autora ao contrato que daria causa às cobranças contestadas.

17.

Nesse sentido, diante da fragilidade da prova apresentada, frise-se, mera reprodução de tela sistêmica, acaba por restar aplicável o entendimento vertido na Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023).
–, eis que para a efetiva força probatória da tela sistêmica apresentada, deveria haver a coexistência de outros elementos de prova, o que, no caso presente não se vislumbra.

18.

Logo, ante a ausência de prova da legalidade das cobranças, resta caracterizada a inexistência do débito, de modo que deve ser declarada a sua inexistência, tal como postulado na exordial e reiterado em sede de recurso inominado.

19.

Lado outro, no que tange à restituição do valor, deve esse ser verificado conforme a prova dos autos a fim de que não seja caracterizada hipótese de
bis in idem
, tendo em vista que a parte reclamada já promoveu a restituição de parte do valor cobrado.

20.

Nesse sentido, conforme a prova produzida pela parte autora (Id. no 343441884), a somatória deduzida de sua conta bancária alcança o importe de R$39,57 (trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), considerando a prova dos autos.

21.

Importa registrar que a cobrança no valor de R$208,09 (duzentos e oito reais e nove centavos), embora comprovada no mesmo documento (Id. no 343441884), já foi objeto de restituição que se deu na via administrativa (conforme acima já apreciado – item 12 do presente voto), motivo pelo qual não deve ser computado na presente oportunidade.

22.

Do mesmo modo, é certo que a repetição deve ocorrer na forma dobrada, tal como postulado pela parte recorrente/reclamante.

23.

Com efeito, a cobrança se deu de modo injustificável e imotivado, eis que não logrou a parte recorrida/reclamada por comprovar a causa das cobranças, logo, se configura como cobrança indevida a qual, conforme entendimento do E. STJ dispensa a demonstração da má-fé para que se tenha a aplicação da norma prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, bastando para tanto que a conduta seja ofensiva ao princípio da boa-fé objetiva, o que se verifica na hipótese dos autos.

24.

Nesse sentido, colhe-se: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) e no mesmo sentido, colhe-se junto às Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: (N.U 1009717-59.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 11/12/2025
, Publicado no DJE 16/12/2025), de minha relatoria junto a esta TR: (N.U 1044652-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 13/05/2024
, Publicado no DJE 17/05/2024) e (N.U 1011672-97.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 12/08/2025
, Publicado no DJE 15/08/2025).

25.

Por tais motivos é que a repetição do indébito deverá se dar na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único), alcançando assim o valor de R$79,14 (setenta e nove reais e quatorze centavos).

26.

Lado outro, não merece sucesso a pretensão recursal que visa a condenação da parte reclamada ao pagamento de dano moral.

27.

Com efeito, conquanto tenha a parte recorrente/reclamada experimentado situação capaz de lhe gerar desconforto, tal fato não transborda a ponto de configurar hipótese que cause dano moral a ser indenizado, configurando-se hipótese a que todos em sociedade e em meio às relações jurídicas estão passíveis de experimentar.

28.

Não logrou a parte autora comprovar que em razão de tais cobranças experimentou a negativação de seus dados em cadastros de proteção ao crédito; ou que deixou de honrar compromissos financeiros em razão dos débitos que eram lançados em seu desfavor, de modo que a hipótese fática e probatória dos autos não alcança a demonstração de que tenha experimentado dano moral à vista do que narrado.

29.

Importa registrar que o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria anota que a mera cobrança, por si só, não é capaz de configurar hipótese de dano moral indenizável, quando da cobrança não há prova de outras consequências negativas.

30.

Nesse sentido: (N.U 1023535-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025); (N.U 1002208-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) e de minha relatoria: (N.U 1019673-02.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

31.

Esses os fundamentos que militam pelo afastamento da pretensão de dano moral que, diante das circunstâncias provas dos autos não se configura, motivo pelo qual nesse específico capítulo vai mantido o ato sentencial.

32.

Esses os fundamentos que depõem em favor da parte reclamante a fim de emprestar parcial sucesso à pretensão recursal para reformar o ato sentencial e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte recorrida/reclamada à repetição do indébito na forma dobrada.

33.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso inominado interposto, para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos objeto da presente demanda e para condenar a parte recorrida/reclamada à repetição do indébito no valor de R$79,14 (setenta e nove reais e quatorze centavos), já na forma dobrada, o valor deverá ser acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso até a entrada em vigor da Lei no 14.905/24.

A partir da entrada em vigor da mencionada Lei incidirá o IPCA para correção monetária e os juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2a parte do §1o, do art. 406, do Código Civil.

34.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

35.

RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

36.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026